Tribunal: TCU
Processo: 027.373/2019-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 637/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II e 43, inciso I, da Lei 8.443/92; c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso II, 235 e 237, do Regimento Interno do TCU, em conhecer desta representação; indeferir o requerimento de medida cautelar formulado por Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transportes Metroviários e Conexas do Rio Grande do Sul - SINDIMETRÔ, em razão da anulação do Edital no 362/2018, considerando prejudicada a representação ante a perda de seu objeto; informar a Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S/A - TRENSURB e ao representante, Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transportes Metroviários e Conexas do Rio Grande do Sul - SINDIMETRÔ RS, que o conteúdo desta deliberação poderá ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 027.373/2019-3 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.3. Órgão/Entidade: Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S.A. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.